Tribunal: TJDFT
Processo: 0001756-74.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.